Tribunal: STF
Processo: HC 261481
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Dyeferson Renan dos Santos Henrique contra acórdão da Sexta Turma do Superior de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.012.097/SP (doc. 7, pp. 378-385).   



    Consta de documento encartado a estes autos que:   



    [...] o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de cerca de 98g (noventa e oito gramas) de cocaína, além de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie e conversas extraídas de celulares que indicam envolvimento com o tráfico de drogas (e-STJ fls. 49, 59/71). Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão [...]. (doc. 7, pp. 353).   



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:   



    Com o presente ordem de HABEAS CORPUS, busca-se a anulação do acordão registrado sob nº 2025/0220543-0, para que o paciente DYEFERSON RENAN DOS SANTOS HENRIQUE, portador (a) do RG nº 46.141.112 SSP/SP e inscrito( a) no CPF nº 400.455.188-90, residente e domiciliado na Rua Vinte, n. 1470, bairro Centro, cidade de Santa Fé do Sul/SP, CEP n. 15775-000, preso e recolhido, através do processo crime nº 1500622-02.2021.8.26.0541 que tramitou pelo Juízo e Cartório da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Fé do Sul/SP, seja absolvido por insuficiência probatória, ou como tese subsidiária, a desclassificação para usuário de drogas ou a aplicação do tráfico privilegiado. Isso sabendo, que essa corte pode até mesmo, em caso de não reconhecimento de uma ordem de habeas corpus, ao analisar o caso em concreto, conceder ordem de ofício, diante de uma ilegalidade flagrante. (doc. 1, pp. 3-4).   



    Ao final, requer:   



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por tráfico de drogas, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado ou subsidiariamente, para que seja reconhecida a condição de usuário de drogas, requerendo a DESCLASSIFICAÇÃO da conduta para o tipo penal de menor potencial ofensivo do artigo 28 da Lei 11.343/06. Caso não seja este o entendimento, de maneira subsidiária, requer, seja o libelo RECAPITULADO para o tráfico privilegiado, a teor do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como, o reconhecimento da colaboração premiada prevista no art. 41 da Lei de Drogas. Ou, caso entenda pela mantença da condenação, requer de maneira subsidiária, a redução da pena final aplicada, na fração máxima. Requer ainda, seja a pena fixada em seu grau mínimo, bem como da aplicação do regime inicial ABERTO. (doc. 1, p. 38).   



    É o relatório necessário. Decido.   



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:   



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 3. Entretanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que o Tribunal de origem não analisou as nulidades suscitadas e a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a casos de falta de fundamentação concreta ou desproporcionalidade evidente, o que não ocorre na hipótese. Além disso, a alteração da conclusão das instâncias ordinárias, com o objetivo de desclassificar a conduta do réu para a infração do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, in casu, demandaria análise de matéria fático-probatória, o que se revela incompatível com o que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 7, pp. 378-379 – grifei).   



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).    



    Nessa mesma direção:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).   



    Para além disso, a análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:   



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, por infração aos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do Código Penal. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de origem deu parcialmente provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de receptação”. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 4. A análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 258.764 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/9/2025 – grifei).   



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente ou pela desclassificação da conduta criminosa demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 6. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 7. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 258.868 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4/9/2025 – grifei).   



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).   



    Publique-se.   



    Brasília, 10 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator